Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. TEMA 942 DE REPERCUSSÃO GERAL. LAUDO PERICIAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse declarado o direito à contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, com a consequente revisão do valor da sua aposentadoria e pagamento das verbas não prescritas. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa, face o julgamento antecipado da lide sem a possibilidade de produção de provas, que era necessária para a obtenção do laudo técnico sonegado pelo réu. No mérito, reitera que sempre trabalhou como motorista em atividades insalubres, inclusive recebendo adicional de insalubridade até maio de 2004, quando passou a conduzir a ambulância do SAMU até a sua aposentadoria, no ano de 2014, de modo que necessária a revisão da sua aposentadoria para cômputo do tempo de serviço em atividade insalubre.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, o cerceamento de defesa alegado pelo recorrente.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a possibilidade da contagem especial do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal face a suposta atividade em condições insalubres.
III. Razões de decidir
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Ademais, não prospera a tese de ausência de laudo técnico, visto que os laudos periciais foram juntados pelo próprio autor na sua inicial (IDs 79577728 e 79577729), sendo os documentos suficientes para análise do pedido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. O autor é servidor público aposentado por invalidez desde o ano de 2014. Contudo, assinala que não foi considerado para a contagem especial as atividades realizadas sob condições insalubres desde 1995 até 2014.
7. Quando da análise do tema 942 de repercussão geral o STF fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
8. No decorrer do período elencado nos autos o autor trabalhou como motorista no Hospital Materno Infantil (1995 a 2004) e no Samu (2004 a 2014). Assim, no ano de 2024 a parte ré produziu dois LTCATs distintos concluindo que a parte autora não exercia atividades insalubres naqueles setores nos períodos de 1995 a 2014, conforme IDs 79577728-79577729. Ademais, ainda que tenha ocorrido o pagamento do adicional de insalubridade em parte daquele período (de modo intermitente), reitera-se que inexiste laudo pericial atestando a realização de atividades insalubres no período em que estava lotado naqueles setores, sendo que o mero recebimento do adicional de insalubridade não é suficiente para comprovar o tempo de serviço sob condições insalubres, a teor do exposto no artigo 2o da Instrução Normativa no 1/2010/INSS (“Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente”). Assim, constata-se que a parte autora não preencheu os requisitos para a contagem do tempo especial no período pleiteado.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Instrução Normativa no 1/2010/INSS, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, tema 942 de repercussão geral.